Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. BENEFICIÁRIO COM QUADRO DE HIDRADENITE SUPURATIVA COM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, colocar à disposição dos seus assistidos prejudicados, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, deixou plasmada a tese de que a operadora, mesmo no uso de seus exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, tem que assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário que se encontrem internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de Saúde com quadro de Hidradenite Supurativa com Tratamento Medicamentoso, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento.
5. A recusa de cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, ferindo atributos de sua personalidade.
6. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização. Valor que deve ser mantido.
7. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.